Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-93.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 824.348.671-20 (RECORRENTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 2017.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão de suposta inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. A Recorrida comprova através de laudo de vistoria que procedeu com a troca de endereço e a empresa Recorrente não possuía disponibilidade técnica para instalar o telefone na nova residência, portanto, os serviços foram cancelados.

3. Diante do cancelamento, a empresa Recorrente persistiu em realizar as cobranças de forma ilícita.

4.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores é fato suficiente para a concessão de indenização por danos morais, contudo, a Recorrida não comprovou aos autos a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

5. Ademais, a simples troca de e-mail com preposto de agência bancária não é suficiente para comprovar a ocorrência da referida inscrição no rol de inadimplentes.

6.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão de suposta inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
OI S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020